Tribunal: TJMT
Processo: 1004871-68.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004871-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ARLEY BRUMATI - CPF: 616.747.101-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ARLEY BRUMATI
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATIVIDADE RURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, embora deferido o parcelamento, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural e justificar o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (CPC, art. 99, §3º), podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, sobretudo após oportunizada a comprovação da alegada insuficiência.

4. Os documentos fiscais revelam expressiva capacidade econômica, com patrimônio superior a cinco milhões de reais e receita bruta anual elevada, circunstâncias que afastam o enquadramento no conceito jurídico de hipossuficiência.

5. A alegação de endividamento e de iliquidez patrimonial, inerente à atividade rural, não se mostra suficiente para caracterizar incapacidade financeira, especialmente quando não demonstrado comprometimento do mínimo existencial.

6. O valor das custas processuais, em proporção ínfima à receita anual, não evidencia prejuízo à subsistência do agravante, sendo legítima a conclusão do juízo
a quo
.

7. O benefício da gratuidade da justiça destina-se aos que comprovadamente não podem arcar com os custos processuais, não sendo aplicável a situações de mera restrição orçamentária ou gestão de atividade econômica de grande porte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a gratuidade da justiça. 2. A existência de patrimônio relevante, elevada movimentação financeira e proporcionalidade das custas processuais afastam a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023; STJ, REsp 2.016.089, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ARLEY BRUMATI, contra decisão proferida (ID. 218010459 autos de processo n. 1001649-47.2025.8.11.0091) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos
:

“[...]Trata-se de pedido de gratuidade de justiça.

Determinou-se a comprovação dos requisitos, sendo juntados vários documentos.

O autor alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Em recente julgado em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses sobre gratuidade de Justiça:

O Tema 1178 – recurso repetitivo julgado em setembro de 2025, resultou nas seguintes teses:

1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2º, do CPC.

3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

Como se verifica dos autos, houve a intimação do requerente para demonstrar sua hipossuficiência, ante o não convencimento deste juízo, ao analisar os documentos trazidos com a inicial.

Contudo, verifico pelas declarações de imposto de renda juntadas, referente ao ano de 2023 e 2024, que o faturamento anual da requerente é de R$1.769.993,70 (id. 216633148
) ,
razão pela qual, entendo pelo indeferimento.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Dessa forma, essencial à parte que se vê diante de determinação de comprovação da benesse traga elementos probantes necessários à, satisfatoriamente, demonstração da sua condição de hipossuficiente, vez que a presunção decorrente do art.99,§ 3º, doCPC, tem natureza relativa, não sendo lícito que simplesmente se recuse a tal comprovação, sem, inclusive, recorrer da determinação em momento oportuno. Por óbvio, pouco foi exigido do postulante. A determinação judicial era de fácil cumprimento, em especial por quem alega necessidade. Se, de fato, o demandante é hipossuficiente, o que lhe permite a concessão da gratuidade, todos os documentos comprobatórios
reputados úteis nesse sentido haveria
de colacionar aos autos, inclusive em homenagem ao dever de lealdade processual. E tal comprovação não se trata de exigência imprópria, mas medida consentânea com a ordem jurídica e apta a viabilizar o deferimento da benesse apenas aos que daquela efetivamente necessitam, máxime por ocasião da finalidade do instituto, ferramenta de acesso à Justiça colocada à disposição de quem comprovadamente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento. (STJ - REsp: 2016089, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 24/04/2024)

Ainda, do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – Em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova
capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas. III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060 /50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida. (Des.
Serly
Marcondes Alves).

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

Entretanto,
defiro o parcelamento de custas,
emseis parcelasiguais e sucessivas, devendo o recolhimento da primeira parcela ser comprovado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.[...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que sua atividade econômica é de natureza rural e sazonal, fortemente impactada por condições climáticas adversas, o que teria gerado significativa quebra de safra e prejuízos financeiros, como demonstrado pelas suas declarações fiscais e relatórios técnicos apresentados.

2.

Aduz que, apesar de possuir bens, trata-se de patrimônio ilíquido, não representando disponibilidade financeira.

3.

Afirma que está endividado em mais de quinze milhões de reais, impossibilitado de arcar com custas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Reforça que a negativa do benefício implica violação ao direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF), além de contrariar os princípios da ampla defesa e contraditório.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de reformar a decisão agravada e deferir ao Agravante o benefício da justiça gratuita.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão juntada aos autos (ID 351391896).

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi indeferido por esta Relatoria em análise liminar (ID
344858389
)
.

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ARLEY BRUMATI.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ARLEY BRUMATI, contra decisão proferida (ID. 218010459 autos de processo n. 1001649-47.2025.8.11.0091) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos:

“[...]Trata-se de pedido de gratuidade de justiça.

Determinou-se a comprovação dos requisitos, sendo juntados vários documentos.

O autor alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Em recente julgado em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses sobre gratuidade de Justiça:

O Tema 1178 – recurso repetitivo julgado em setembro de 2025, resultou nas seguintes teses:

1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2º, do CPC.

3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

Como se verifica dos autos, houve a intimação do requerente para demonstrar sua hipossuficiência, ante o não convencimento deste juízo, ao analisar os documentos trazidos com a inicial.

Contudo, verifico pelas declarações de imposto de renda juntadas, referente ao ano de 2023 e 2024, que o faturamento anual da requerente é de R$1.769.993,70 (id. 216633148
) ,
razão pela qual, entendo pelo indeferimento.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Dessa forma, essencial à parte que se vê diante de determinação de comprovação da benesse traga elementos probantes necessários à, satisfatoriamente, demonstração da sua condição de hipossuficiente, vez que a presunção decorrente do art.99,§ 3º, doCPC, tem natureza relativa, não sendo lícito que simplesmente se recuse a tal comprovação, sem, inclusive, recorrer da determinação em momento oportuno. Por óbvio, pouco foi exigido do postulante. A determinação judicial era de fácil cumprimento, em especial por quem alega necessidade. Se, de fato, o demandante é hipossuficiente, o que lhe permite a concessão da gratuidade, todos os documentos comprobatórios
reputados úteis nesse sentido haveria
de colacionar aos autos, inclusive em homenagem ao dever de lealdade processual. E tal comprovação não se trata de exigência imprópria, mas medida consentânea com a ordem jurídica e apta a viabilizar o deferimento da benesse apenas aos que daquela efetivamente necessitam, máxime por ocasião da finalidade do instituto, ferramenta de acesso à Justiça colocada à disposição de quem comprovadamente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento. (STJ - REsp: 2016089, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 24/04/2024)

Ainda, do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – Em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas. III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060 /50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida. (Des.
Serly
Marcondes Alves).

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça.

Entretanto,
defiro o parcelamento de custas,
emseis parcelasiguais e sucessivas, devendo o recolhimento da primeira parcela ser comprovado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, com o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.[...]”

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que indeferiu a justiça gratuita.

1. Da
justiça gratuita
.

É certo que a Constituição da República, em seu
art
. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na mesma linha, o
art
. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não disponha de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Também é correto afirmar que, em se tratando de pessoa natural, a declaração de
hipossuficiência
goza de presunção relativa, nos termos do
art
. 99, §3º, do CPC. Essa presunção, todavia, não ostenta
caráter
absoluto, de modo que pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com a benesse postulada. Foi precisamente
essa a compreensão adotada pelo juízo de origem, que, antes de indeferir o pedido,
oportunizou
à parte a comprovação de sua alegada insuficiência financeira.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. A declaração/afirmação de pobreza (
hipossuficiência
financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários
. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A análise da condição financeira da parte deve ser realizada de forma concreta, considerando a realidade fática apresentada nos autos, e não meramente com base na simples afirmação de pobreza. O objetivo da norma é garantir o acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados, evitando que o benefício seja desvirtuado e concedido a quem possui condições de arcar com os custos da demanda, em detrimento do erário e da própria eficiência do sistema judiciário.

Compulsando os autos, em especial as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025, observo um cenário patrimonial e financeiro que destoa do conceito jurídico de
miserabilidade
.

Conforme documentado nos autos
(ID 344627883)
, especificamente na Declaração de IRPF 2025 (ano-calendário 2024), o Agravante declarou um patrimônio total (Bens e Direitos) na ordem de R$ 5.132.219,26 (cinco milhões, cento e trinta e dois mil, duzentos e
dezenove
reais e vinte e seis centavos).

Ademais, verifica-se que a atividade rural do Agravante movimenta cifras expressivas. No ano-calendário de 2024
(ID 344627883)
, a receita bruta da atividade rural totalizou R$ 1.769.639,49 (um milhão, setecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Embora o Agravante alegue prejuízo operacional e frustração de safra, apontando despesas de custeio e investimento superiores à receita (R$ 1.886.565,72), resultando em um resultado negativo contábil de R$ 116.926,23, tal fato, isoladamente, não induz à conclusão de incapacidade financeira para o pagamento das custas processuais.

A parte Agravante sustenta que seu patrimônio é ilíquido e que está endividada. De fato, a declaração de bens indica dívidas vinculadas à atividade rural que somam aproximadamente R$ 4.165.161,12 em 31/12/2024. Contudo, o passivo deve ser sopesado em relação ao ativo e ao fluxo de caixa. A existência de dívidas e financiamentos é inerente à atividade do agronegócio de médio e grande porte e não implica,
per se
, em insolvência ou miserabilidade.

Outrossim, observa-se que o valor das custas processuais iniciais, conforme apontado na decisão liminar, gira em torno de R$ 2.207,28. Este montante representa uma fração ínfima (aproximadamente 0,12%) da receita bruta anual auferida pelo Agravante. Alegar que o pagamento de tal valor comprometeria a subsistência familiar soa desproporcional frente à magnitude dos negócios geridos pelo recorrente.

Tal patamar de renda situa
o

a
gravante em uma faixa econômica muito superior à média da população brasileira e, via de regra, incompatível com o conceito de "
hipossuficiência
" ou "
miserabilidade

jurídica" tutelado
pela norma constitucional.

E
sse quadro, tal como apresentado, não conduz obrigatoriamente ao reconhecimento da
hipossuficiência
jurídica exigida para a concessão da gratuidade.

O benefício da gratuidade da justiça, embora instrumentalize o acesso à jurisdição, não se destina indistintamente a todos aqueles que experimentam orçamento tensionado ou despesas ordinárias elevadas. Sua finalidade é resguardar aquele jurisdicionado que, concretamente, não pode suportar os custos do processo sem sacrificar o mínimo existencial. Não se presta, portanto, a transferir
ao Estado o custeio da atividade jurisdicional em hipóteses nas quais a própria documentação revela padrão remuneratório incompatível com a benesse.

O sistema de gratuidade não foi concebido para dispensar do recolhimento toda parte que possua despesas expressivas
e/
ou padrão de vida oneroso, mas sim para socorrer quem, objetivamente, não disponha de meios para custear o processo. E, à luz dos dados fornecidos, não se mostra arbitrária nem ilegal a conclusão do Juízo de primeiro grau de que essa prova não foi satisfatoriamente produzida.

Ademais, s
aliento, que o exame realizado neste agravo não impede que a parte,
sobrevindo modificação
relevante em sua situação econômica ou a juntada de prova mais robusta, renove o pleito perante o Juízo
a quo
, nos termos da legislação processual. O que se afirma, aqui, é apenas a insuficiência dos elementos atualmente constantes dos autos para infirmar a decisão agravada.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra insuficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026